Tribunal: TJDFT
Processo: 0725156-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO. ALEGAÇÃO REJEITADA. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. VEDAÇÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA.

1 – Não se verifica o alegado defeito na representação processual, uma vez que a análise dos autos revela que o advogado credor da verba honorária de sucumbência efetivamente patrocinou a defesa dos interesses do Condomínio na demanda originária, tendo sido colacionado, à época, o respectivo instrumento de mandato, ressaltando-se, até mesmo, que o cumprimento de sentença foi manejado pelo seu patrono, ou seja, o Condomínio nem sequer figura como Exequente.

2 – Em razão do que dispõe o § 7o do art. 916 do Código de Processo Civil, mostra-se descabido o acolhimento de pedido de parcelamento do débito em Cumprimento de Sentença.

Agravo de Instrumento desprovido.